Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-44.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-44.2012.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON BARROS CASTRO, ADAILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000041-44.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE: WHASHINGTON BARROS CASTRO

ADVOGADO: DR. ROBERTO SANTOS ARAÚJO OAB/PA 2.708

APELANTE: ADAILTON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
.
EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA. CONDENAÇÕES FUNDADAS NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTE O EXTRAVIO DAS PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSOS PREJUDICADOS, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NOS AUTOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
DE OFÍCIO DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES,
determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para correção do vício e regular processamento do feito, restando prejudicada a análise das razões recursais
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000041-44.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE: WHASHINGTON BARROS CASTRO

ADVOGADO: DR. ROBERTO SANTOS ARAÚJO OAB/PA 2.708

APELANTE: ADAILTON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
WASHINGTON BARROS CASTRO e ADAILTON PEREIRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci/PA, que os condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, às penas respectivas de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa,

e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 9801528 p. 2-4) em resumo, que em 03/01/2012, por volta das 13h, policiais militares estavam em ronda pela área conhecida como “Buraco Fundo”, local onde ocorre grande comercialização de entorpecentes, quando ao trafegarem pela área do Conjunto Paracuri II, em um manguezal, avistaram alguns homens em atitude suspeita.

Ao procederem a abordagem encontraram os Apelantes portando 02 (dois) baldes plásticos; 11 (onze) cápsula intactas de munição calibre 12; 01 (uma) balança de precisão da marca plena; 06 (seis) papelotes de maconha; 02 (duas) facas de cozinha 01 (um) saco aberto de barrilha; 01 (uma) garrafa de 01L aberta contendo solução de bateria; 02 (dois) cadernos contendo anotações com rabiscos característicos da comercialização de drogas; 02 (dois) bastões pequenos; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e a quantia de 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em papel e R$ 20,00 (vinte reais) em moeda.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9801533 p. 1-13), contra a qual as defesas recorreram:

-
WASHINGTON BARROS CASTRO
(ID nº 9801537 p. 18526096 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela nulidade dos depoimentos. No mérito pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

-
ADAILTON PEREIRA DA SILVA
(ID nº 9801536 p. 1-6) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal com o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 9801536 p. 10-19; 9801537 p. 13-15 e 9801538 p. 1-7), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, preliminarmente pela
decretação de nulidade da sentença condenatória
(ID nº 9801539 p. 13-23 e 9801540 p. 1-9).

Em despacho o Des. Raimundo Holanda Reis determinou o retorno dos autos à origem para que fossem regularizadas as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento (ID nº 9801540 p. 12).

O Secretário de Informática informou que não conseguiu obter êxito em localizar para quem a mídia foi entregue, bem como ressaltou que no caso de mídias corrompidas, o Suporte especializado Kenta não obteve sucesso na recuperação das mesmas (ID nº 9821783).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

De plano, anoto que a análise acurada dos autos revela a ocorrência de uma nulidade absoluta que prejudica o mérito recursal, conforme passo a demonstrar.

Uma das irresignações defensivas gravita no argumento de que inexistem provas aptas a sustentar a imputação delituosa que recai sobre os apelantes, uma vez que o decreto condenatório teria se baseado na palavra dos policiais prestados em juízo.

Nesse diapasão, anoto que o depoimento dos policiais é prova apta a lastrear uma condenação, desde que se mostre seguro e coeso e, concomitantemente, seja convergente com as provas técnicas.

Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2º grau, em seu parecer, apontar que as mídias da audiência estão compreensíveis, esta relatora se encontra sem acesso aos referidos depoimentos, uma vez que na oicaisão em que os autos retornaram conclusos ao gabinete do Des. Relator Raimundo Holanda Reis, a mídia constante no feito estava sem áudio e sem possibilidade de recuperação.

Nesse diapasão, observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos policiais devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (tráfico de drogas), e que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação dos apelantes, impedida de chegar a qualquer resultado em razão da ausência das mídias referentes à audiência de instrução e julgamento.

Assim, não se deve perder de vista que o extravio ocorreu por fatores alheios aos recorrentes, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o
status quo,
a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo ou prejudicando as partes interessadas.
Não se deve descurar que o art. 541, § 3º do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

A propósito, esta Instância revisora tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

Assim, resta forçoso reconhecer que a audiência de instrução e julgamento não cumpriu a finalidade a que se destina, e assim, resta caracterizada a nulidade absoluta dos autos, a partir do citado ato, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos constitucionalmente garantidos.

Ante todo o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES
, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, restando prejudicada as razões recursais interpostas pelos recorrentes.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023